Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712497-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DILSON OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE DILSON OLIVEIRA DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença n. 0714702-26.2023.8.07.0003, promovido por BANCO DO BRASIL SA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 228979973), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o devedor/recorrente ao pagamento de multa de 10% sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, a d. Juíza aplicou o entendimento expresso no Tema 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça a fim de justificar a condenação da parte executada ao pagamento da verba honorária. Ademais, aplicou, ao caso, a Súmula 517 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a fim de condenar o devedor ao pagamento da multa estabelecida no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e à multa fixada. Argumenta que, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, não houve pedido expresso de atribuição de efeito suspensivo, o que tornaria a condenação por não garantir o juízo indevida, sob pena de restar configurado bis in idem. Assevera a necessidade de se determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão atacada ao fundamento de que sua manutenção poderia ensejar danos de difícil reparação, como penhora e expropriação de bens. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ID 169865844). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A questão apresentada envolve a aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, em situações de impugnação ao cumprimento de sentença sem garantia do juízo, e sem requerimento expresso de efeito suspensivo Nos termos do referido dispositivo, caso o devedor não efetue o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, a dívida será acrescida de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual. Assim é a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Nery3, ao comentar o artigo 523 do CPC: § 1.o: 6. Multa de 10%. Intimado o devedor, na pessoa de seu advogado, pode cumprir (pagar) ou não cumprir o julgado (não pagar). O descumprimento desse dever de cumprir voluntariamente o julgado acarreta ao devedor faltoso a pena prevista no CPC 523 § 1.o: acresce-se ao valor do título 10% (dez por cento), sob a rubrica de multa. O percentual incide sobre o valor total e atual da condenação, isto é, o valor que consta da sentença (ou da decisão de liquidação – CPC 509 et seq.), acrescido de juros legais, correção monetária e outras verbas que incidirem legalmente ou por conta do que estiver contido no título. O parágrafo inclui o pagamento de verba honorária, o que já era entendimento fixado pelo STJ sobre a questão no julgamento do REsp 1134186-RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (v. casuística abaixo), e fixa seu valor também em 10%. No mesmo raciocínio, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a não realização do pagamento voluntário no prazo legal enseja a incidência automática da multa e dos honorários advocatícios, ainda que haja depósito judicial ou outra modalidade de garantia do juízo. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. EXISTÊNCIA DE HIPOTECA JUDICIÁRIA. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 10%. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em 23/6/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 9/2/2023 e concluso ao gabinete em 18/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se a existência de hipoteca judiciária isenta o devedor do pagamento da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 3. No cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa, se o devedor não realizar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10% (art. 523, caput e § 1o, do CPC/2015). São dois os critérios para a incidência da multa e dos honorários previstos no mencionado dispositivo: a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença 4. A multa e os honorários a que se refere o art. 523, § 1o, do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes. 5. A hipoteca judiciária prevista no art. 495 do CPC/2015 visa a assegurar futura execução, não ocasionando a imediata satisfação do direito do credor. Essa modalidade de garantia não equivale ao pagamento voluntário do débito, de modo que não isenta o devedor da multa de 10% e de honorários de advogado 10%. 6. No particular, a Corte de origem isentou os recorridos do pagamento da multa e dos honorários previstos no art. 525, § 1o, do CPC/2015, devido à existência de hipoteca judiciária sobre imóveis dos recorridos, o que se revela descabido, uma vez que não houve pagamento voluntário do débito no prazo legal. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.090.733/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 27/10/2023.) (grifo nosso) Cabe registrar ainda o entendimento do colendo STJ, consolidado no Tema 4104, estabelecendo que, no caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado. No mesmo panorama, é o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA COM OS VALORES DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. EXEGESE DO RESP N. 1.134.186/RS (TEMA N. 410/STJ). 1. A teor de entendimento firmado em recurso repetitivo, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema n. 410/STJ). 2. Esse entendimento, firmado ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicado aos processos regidos pelo novo CPC. Precedente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.913.851/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) Corroborando o entendimento acima expresso, é a lição de Araken de Assis5, in verbis: Significa dizer que, apenas não haverá incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, se o devedor, ao ser intimado, efetuar o pagamento no prazo legal, caso contrário, ainda que faça o depósito do valor integral do débito para pleitear o efeito suspensivo da execução, as sanções serão devidas. Ao devedor resta apenas pagar ou apresentar impugnação, total ou parcial, questionando as matérias elencadas no art. 525, § 1o, do CPC, mas, em qualquer das hipóteses, assumindo o risco de sofrer as imposições pecuniárias, em caso de rejeição de suas objeções, ainda que tenha feito o depósito garantindo o juízo. Dessa forma, a aplicação da multa e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios estabelecidas na decisão agravada, decorrem do descumprimento do prazo para pagamento voluntário, e não configura bis in idem, ao contrário do apontado pelo agravante. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de abril de 2025 às 16:58:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Capítulo III. Do Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa In: JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2024/2905597753. Acesso em: 2 de Abril de 2025. 4 O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução (Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp) 5 ASSIS, Araken; BRUSCHI, Gilberto. 5. Remição Espontânea In: ASSIS, Araken; BRUSCHI, Gilberto. Processo de Execução e Cumprimento da Sentença - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/processo-de-execucao-e-cumprimento-da-sentenca-ed-2023/2208842621. Acesso em: 2 de Abril de 2025.